Tribunal: STF
Processo: RHC 53126
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO - FATA DE JUSTA CAUSA. NÃO HÁ JUSTA CAUSA PARA
PROCESSO POR HOMICIDIO CONTRA O ENGENHEIRO QUE PROIBIU O USO POR
PESSOAS DO ELEVADOR DESTINADO SÓ A ELEVAÇÃO DE MATERIAIS, DE SORTE
QUE O ACIDENTE OCORREU POR DESOBEDIENCIA E IMPRUDENCIA DA VÍTIMA.